Tribunal: TJSP
Processo: 2069416-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução. Os valores constritos nas contas bancárias da agravante não gozam da proteção do art. 833, X, do CPC, pois não está evidenciado o intuito de investir ou formar poupança, diante da intensa movimentação, típica de conta corrente, com diversos saques e compras com cartão de débito. Além disso, a única verba bloqueada cuja origem está demonstrada é o crédito

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução. Os valores constritos nas contas bancárias da agravante não gozam da proteção do art. 833, X, do CPC, pois não está evidenciado o intuito de investir ou formar poupança, diante da intensa movimentação, típica de conta corrente, com diversos saques e compras com cartão de débito. Além disso, a única verba bloqueada cuja origem está demonstrada é o crédito de FGTS realizado em 11.01.2021, que, entretanto, não tem caráter alimentar e não goza da proteção do art. 833, IV, do CPC, conforme precedentes desta Col. Câmara e E. Corte.

Recurso improvido.